Tribunal: TJDFT
Processo: 0770349-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SINISTRO. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO ACIDENTE OCORRIDO. NÃO CONFIGURADA. INCERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DO SINISTRO. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões, os recorrentes pugnam pela responsabilidade da recorrida pelo acidente narrado. Afirmam ter havido erro de valoração das provas, pois os laudos juntados aos autos comprovam danos na motocicleta e no autor, sendo demonstrado que a colisão foi provocada pela requerida. Requereram a reforma da sentença para condenação da ré em danos materiais e morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido (ID76808973). Foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação jurídica em análise possui natureza civil, razão pela qual deve ser analisada à luz das disposições do Código Civil e, especificamente, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/1997), aplicáveis ao caso concreto.
4. Consta dos autos que, no dia 15/06/2024, por volta das 11h25, na via próxima a SRIA I, sentido Guará II, ocorreu colisão entre o veículo ONIX HATCH LT 1.0 12V, conduzido pela requerida e a moto ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR 650CC ABS, conduzida pelo recorrente. A parte autora alega que trafegava na faixa central da via, quando foi surpreendida pela mudança de faixa do carro da ré, quando ocorreu a colisão lateral. Afirma que a recorrida trafegava sem a necessária atenção, vindo a colidir com motocicleta conduzida por J.R.B.G. e de propriedade de P.G.F.M., que circulava à esquerda.
5. No que concerne ao mérito, razão não assiste ao recorrente. Na ocorrência policial n. 3.524/2024-0 4a DP (ID 76808342), foi juntado laudo de perícia criminal (ID 76808341), o qual concluiu que: “a) a motocicleta ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR 650CC examinada teve, em época recente aos exames, sua lateral anterior direita envolvida em colisão com corpo rígido, em local e circunstâncias que não podem precisar; b) a motocicleta ROYAL ENFIELD/INTERCEPTOR 650CC examinada experimentou processo de tombamento e de deslizamento sobre superfície rígida e áspera em sua lateral direita, em época recente aos exames, em local e circunstâncias que não podem precisar”.
6. Diante do exposto, verifica-se que as evidências reunidas nos documentos não demonstram a responsabilidade da ré pelo acidente ocorrido. Constata-se que o veículo dirigido pela ré estava à frente da motocicleta do autor, e a ré admitiu ter mudado de faixa, após sinalização e mudança de faixa com cautela. Além disso, o relatório policial apresentado não faz menção a esse aspecto.
7. Deste modo, tendo em vista que o relatório pericial incluído no processo também não forneceu uma conclusão clara sobre como o acidente ocorreu, e a análise dos danos nos veículos envolvidos não ajuda a esclarecer os eventos. A conclusão é de que é possível que a colisão tenha acontecido conforme descrito pelo autor da ação ou pela parte demandada. Não há, para além da dúvida razoável, qualquer elemento que autorize a expedição de um decreto condenatório em desfavor de qualquer das partes. Diante dessa incerteza mantém-se a sentença guerreada.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.